Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-45.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL. ARTIGO 86 LEI 8213/1991. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCAPACIDADE TOTAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder auxílio-acidente à autora, com pagamento das parcelas vencidas e não quitadas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a incapacidade total da autora para exercer atividade laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ocorrência de acidente de trabalho restará caracterizada quando for constatado o nexo causal entre a atividade desempenhada pelo autor/apelante e a patologia ou lesão.
4. A perícia judicial constatou, no presente caso, que as alterações apresentadas pela autora resultam em redução parcial e permanente da capacidade laboral, sem impedir o desempenho de atividades compatíveis.
5. Não restando comprovado a incapacidade total para o trabalho da recorrente, deve-se manter a sentença que condenou o réu a conceder auxílio-acidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É assegurado o direito ao auxílio-acidente quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 19, 20, 21 e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916078, 0703272-75.2022.8.07.0015, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29/08/2024, p. 14/10/2024.